Tribunal: CARF
Processo: 12689.000913/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Data de julgamento: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.000913/2009-60
RESOLUÇÃO
3101-000.596 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão da DRJ/CTA, pelo que
aqui reproduzo seu essencial trecho:
“Trata o presente de auto de infração que exige a multa prevista nas alíneas ‘c’ e ‘e’
do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n. 37, de 1966, com disciplinamento nos
artigos 37 e 44 da IN SRF n. 28, de 1994. A autoridade aduaneira constatou que não
foram registrados, na forma e prazos definidos pela Receita Federal do Brasil, no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.596 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000913/2009-60
2
sistema SISCOMEX embarques referentes a exportações às quais a autuada era
responsável.
O auto de infração foi lavrado em 30/09/2009, com ciência pessoal em 07/10/2009
(fls. 4), e as infrações se referem a embarques ocorridos em 04/09/2008,
22/09/2008, 12/10/2008, 23/10/2008, 26/10/2008, 29/10/2008, 10/11/2008 (2x),
12/11/2008 (2x), 21/11/2008, 04/12/2008, 07/01/2009, mas cujos registros no
SISCOMEX se deram entre 64 e 229 dias após (relatório às fls. 11). Total do crédito
exigido: R$ 55.000,00.
(...) A autuada apresentou impugnação por meio da qual alega:
•Ilegitimidade passiva, pois nas situações em que ela atua como agente marítimo
de empresa transportadora, ao responde em nome próprio por eventuais tributos ou
obrigações acessórias devidas pela mesma. Há que se discriminar as situações em
que a ALIANÇA agiu como transportadora e as situações em que atuou como
mandatária ou agente de transportadora (aponta no DOC 03 a 06 do anexo 1 da
Impugnação os casos da 1a hipótese, CAP BISTI V 833N e CAP BISTI 838N em
Paranaguá e EXPRESS V 840N e ITAJAÍ EXPRESS V 840N, que monta a R$ 20.000,00
na exigência). A lei estabelece que a infração pode ser cometida por transportador e
por agente de carga, papel que a autuada afirma não desempenhar. Essa
ilegitimidade implica em nulidade da autuação.
•Aponta jurisprudência e julgados que afirmam não pode ser o agente marítimo
equiparado a transportador. Nem ser responsável tributário, no exercício exclusivo
de suas atribuições próprias. Súmula TFR 192.
•Falta de elemento essencial das obrigações acessórias, como dispõe o § 2o do art.
113 do CTN. Esse dispositivo legal informa que a obrigação acessória tem por objeto
prestações no interesse da arrecadação e ou da fiscalização, Ora, no caso em ela
não há um fim específico e próprio que justifique a penalidade, por que eventual
descumprimento de prestar informações no prazo estipulado não gera qualquer
efeito no âmbito arrecadatório ou fiscalizatório de tributos.
•A contribuinte prestou as informações antes de qualquer procedimento fiscal
configurando denúncia espontânea, assim, a multa deve ser afastada por força do
138 do CTN. A infração apontada na verdade fere o princípio da reserva legal ao
instituir infração e penalidade em Instrução Normativa, ao invés de fazê-lo através
de texto de lei;
•Ao final pede: preliminar de nulidade, no mérito a improcedência da autuação,
como explicado na impugnação.
É o relatório.”

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.596 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000913/2009-60
3
Na ocasião do referido julgamento, o crédito tributário foi integralmente mantido,
com base nos seguintes argumentos:
a) que as atividades da contribuinte, pelo que observou em seu objeto social, vão
além de agente marítimo, abrangendo agência de carga, afretamento, atuar como
operador portuário, etc;
b) que a contribuinte atuou como operadora de comércio exterior e responsável
por prestar informações à Receita Federal, não podendo se aplicar a Súmula TFR
192;
c) que a não prestação de informações no Sistema Sicomex naturalmente implica
em falta de dados e deficiência de informações para que o controle alcance a
realidade das situações;
d) que a denúncia espontânea não pode ser aplicada ao presente caso; e
e) por fim, que descabe a alegação de afronta ao princípio da reserve legal, pois a
lei aduaneira previu que a Receita Federal definiria as condições, prazos e formas
para os operadores de comércio exterior.
A Recorrente tomou ciência do Acórdão da DRJ em 19/09/2017 (fls. 122).
Em 29/09/2017, a Recorrente apresentou pedido de desistência do processo,
renunciando as alegações de direito (fls. 123/125), para fins de adesão ao parcelamento da
Medida Provisória n.° 783/2017 (PERT).
Em virtude dessa informação, foi determinada diligência à Unidade de Origem para
fins de verificação do parcelamento, nos termos da Resolução CARF n.° 3101-000.439 (fls.
144/148).
Às fls. 645, foi juntada a informação fiscal de que o débito do processo n.°
12689.000913/2009-60 não foi incluído no PERT.
Devolvidos os autos ao CARF, deve ser dado prosseguimento ao julgamento do
Recurso Voluntário, protocolizado em 18/10/2017 (fls. 126/139), cujas alegações abaixo se
destacam:
i.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE;
ii.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA ADUANEIRA;
iii.
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 97, V - CTN); e
iv.
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – FALTA DE ELEMENTO ESSENCIAL.
É o relatório.

VOTO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.596 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000913/2009-60
4
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
A prescrição intercorrente não é matéria alegada pela Recorrente, entretanto,
entendo que pode ser suscitada de ofício.
O auto de infração exige a multa prevista nas alíneas ‘c’ e ‘e’ do inciso IV do artigo
107 do Decreto-lei n.° 37, de 1966, confira-se:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar
ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação
de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e”
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos
repetitivos (Tema 1.293), fixou três teses sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, a saber:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras,
de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a
fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.596 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000913/2009-60
5
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Cumpre destacar que foram opostos Embargos de Declaração nos autos dos
Recursos Especiais n.°s 2.147.578/SP e 2.147.583/SP, e, por isso, o acórdão referente ao Tema
1.293, ainda não transitou em julgado.
Entendo que a controvérsia dos autos é de multa aduaneira, inequivocamente de
natureza jurídica administrativa. E ainda:
 A Recorrente tomou ciência do auto de infração em 07/10/2009;
 A Recorrente apresentou sua Impugnação em 30/10/2009;
 A DRJ julgou a impugnação em 12/09/2017;
 Petição com pedido de parcelamento apresentado em 28/09/2017;
 O Recurso Voluntário foi interposto em 18/10/2017;
 Resolução para apurar parcelamento em 20/06/2024; e
 Informação fiscal em 05/09/2024.
Percebo o decurso do prazo de 3 anos já no período entre o lançamento fiscal e o
julgamento da impugnação, pelo que entendo que o Tema STJ n.° 1.293 deve ser observado.
Neste contexto, o artigo 100, do Regimento Interno deste C. CARF assim determina:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo
Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria
exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que
declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente
de manifestação quanto ao tema afetado.”

2. DA CONCLUSÃO.
Pelo exposto, o presente processo deve ser sobrestado até o trânsito em julgado do
Tema STJ n.° 1.293.
É a Resolução.
Assinado Digitalmente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.596 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000913/2009-60
6
Laura Baptista Borges